Tribunal: TJMT
Processo: 1030831-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030831-78.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 01.868.220/0001-02 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), TIAGO FERNANDES DE MELO - CPF: 009.213.731-80 (EMBARGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), HENRIQUE JREGORY HAVEROTH - CPF: 738.000.821-87 (EMBARGADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030831-78.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

EMBARGADO:

TIAGO FERNANDES DE MELO

HENRIQUE JREGORY HAVEROTH

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 137109691) opostos por
ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME
contra v. acórdão desta Câmara (Id 135936662) que, a unanimidade, e com base nas disposições do art. 382, § 4o do Código de Processo Civil, ou seja, procedimento de produção antecipada de prova, concluído por sentença, não conheceu do recurso
de apelação cível aforado pela ora embargante.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso declaratório (Id 137109691) mediante a arguição de omissão da decisão embargada em face da
“negativa da realização de nova prova pericial e inegável ofensa ao contraditório e a ampla defesa”
.

Aduz que embora o art. 382, § 4o do CPC estabeleça que o procedimento de produção antecipada de prova não admita defesa ou recurso,
“a sobredita vedação legal, contudo, não pode ser entendida de forma absoluta, mas deve ser interpretada à luz do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório”
.

Assevera que as razões do apelo não conhecido se fundaram em cerceamento de defesa ao argumento de
“incontroverso que houve negativa por parte do Juízo a quo quanto a realização de nova prova pericial”
.

Acrescenta que o laudo pericial realizado nos autos de produção antecipada de provas
“deixou de atender seu escopo, ao passo que deixou de responder inúmeros quesitos fundamentais formulados na exordial, justificando que a perícia se limitou aos pontos controvertidos fixados pelo juízo”
.

A par desses argumentos a embargante requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para conhecer o Recurso de Apelação interposto mediante a assertiva de
“inconteste a ocorrência da exceção prevista no artigo 382, §4o, do CPC”
.

Nas contrarrazões (Id 121123450), os embargados alegam que
“a Embargante não se conforma com o resultado da perícia realizada, motivo pelo qual insiste, sem qualquer fundamento legal, na realização de nova perícia técnica a ser realizada por outra empresa”.

Afirmam ainda que
“não há qualquer omissão em relação ao alegado pela Embargante”
e requerem sejam rejeitados os declaratórios
“mantendo-se intocável o r. acórdão embargado”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do Acórdão (Id 135936662), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – REALIZAÇÃO DE PERICIA POSTULADA PELO AUTOR – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO – NÃO CABIMENTO RECURSAL – EXAURIMENTO DO PROCESSO CAUTELAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Em procedimento de produção antecipada de prova, somente cabe recurso da decisão que indefere a produção probatória, conforme expressamente previsto no § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, em que deferida perícia postulada pelo autor do procedimento cautelar.”

Em suas razões (Id 137109692), a embargante arguiu
omissão em face da
“negativa da realização de nova prova pericial e inegável ofensa ao contraditório e a ampla defesa”
.

A matéria julgada no acórdão recorrido envolve
procedimento de produção antecipada de prova
, em que o juízo
a quo

deferiu
o pedido posto pela autora da ação (ora embargante) para realização de prova pericial, tendo sido o trabalho efetuado e oportunizado a ambas as partes manifestar sobre o laudo elaborado.

Assim, de plano, constata-se a inexistência do alegado cerceamento de defesa no respectivo procedimento.

Ao apreciar a apelação interposta pela ora embargante, o acórdão recorrido julgou pelo não conhecimento do recurso, fundamentado nas disposições do art. 382, § 4o do Código de Processo Civil que de forma, expressa, preconiza que
não será admitido
defesa ou recurso no aludido procedimento, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente, o que inequivocamente, não é o caso dos autos.

No ponto específico, transcrevo trechos averbados no acórdão recorrido:

“O artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do procedimento da Produção Antecipada da Prova, estabelece que
“não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
.

No caso, como visto, o recurso manejado visa reformar a sentença que
ao constatar realizada a perícia postulada pela autora e a permanência dos autos em Secretaria por mais de trinta dias sem manifestação das partes, julgou o pedido de produção antecipada de provas.

(...)
Considerando que o presente caso não está na exceção à regra do art. 382, § 4o do CPC, ou seja, não houve indeferimento da produção da prova pericial, a hipótese dos autos requer a aplicação da vedação prevista no citado dispositivo legal.”

O acórdão recorrido anexou entendimentos jurisprudenciais deste e. TJMT perfilhados com a previsão insculpida na legislação processual no sentido de que
e
m procedimento de produção antecipada de prova, de que trata o art. 382 do CPC,
somente cabe recurso da decisão que indefere
a produção probatória, conforme expressamente previsto no § 4o do art. 382 do citado Códex.

Inobstante aos argumentos e fundamentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pela empresa embargante, inexiste omissão no v. acórdão, que apreciou, de forma suficiente e fundamentada, a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação cível.

O que se evidencia é a pretensão da empresa embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que implica em reexame da matéria, modalidade que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 381 DO CPC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(10020681620208110003 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 13/07/2022, Data de Publicação: 18/07/2022)

Assim, o
inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022